Tribunal: TJDFT
Processo: 0713605-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. preliminar de nulidade da sentença. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. responsabilidAde civil do estado por omissão. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. dever legal DO ESTADO de prestar tratamento de saúde dito realizado DE FORMA INADEQUADA. detento acometido de UVEÍTE E COM HISTÓRICO PATOLÓGICO PREGRESSO RELACIONADO À MENCIONADA DOENÇA E A COMORBIDADES. PERDA DE VISÃO BILATERAL QUE NÃO ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADA À AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO APROPRIADO DO dever de evitar o resultado PELO ente distrital. gravidade da doença e perda da visão. SITUAÇÃO COMPROVADAMENTE EXISTENTE EM MOMENTO ANTERIOR AO EM QUE TERIA INCORRIDO O DISTRITO FEDERAL EM OMISSÃO ILÍCITA. dever de indenizar não configurado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese concreta desautorizando a tese sustentada pelo autor/apelante. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Determinação constitucional estritamente observada. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. Autor diagnosticado com uveíte, mas cuja perda de visão não pode ser caracterizada como resultado prejudicial não evitado pela demora ou omissão no cumprimento, pelo Distrito Federal, do dever legal de prestar serviço de saúde a pessoa encarcerada. Hipótese em que, pelo histórico patológico pregresso relacionado à doença uveíte e a comorbidades, não se mostra possível estabelecer conexão direta entre a afirmada deficiência no tratamento recebido ao tempo em que esteve recluso em estabelecimento prisional e a piora de seu quadro de saúde, o qual já se apresentava grave em 2013, com cegueira legal, quando empreendeu fuga.
4. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.